Tribunal: TJDFT
Processo: 0748049-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito empresarial. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Responsabilidade dos sócios. Integralização do capital social. Comprovação. possibilidade. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Desnecessidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de comprovação de integralização de capital social.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de obrigar o executado a comprovar a integralização do seu capital social, com base no art. 1.052 do CC.
III. Razões de decidir.
3. Na sociedade limitada, os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social.
4. A ausência de comprovação da integralização autoriza a responsabilização direta do sócio inadimplente até o limite da quantia não integralizada.
5. A responsabilidade legal pela integralização do capital social é autônoma e não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, sendo dispensável a instauração do respectivo incidente.
6. O devedor detém os documentos necessários à comprovação da integralização, razão pela qual é cabível a inversão do ônus da prova.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É dispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilização do sócio pela ausência de integralização do capital social, sendo cabível a inversão do ônus da prova para que a empresa comprove documentalmente a integralização”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.052, 1.055, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0712423-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 04.08.2025.